Tribunal: STF
Processo: Rcl 94417
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO  

RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DA ORDEM DE SUPENSÃO NACIONAL EMITIDA NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO
N. 1.532.603, TEMA 1.389 DA REPERCUSSÃO GERAL: COMPROVAÇÃO. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE.

Relatório
1. Reclamação, com requerimento de liminar, ajuizada por Assinco Informática Ltda., em 29.4.2026, contra decisão proferida pelo juízo da Segunda Vara do Trabalho de Barueri no Processo n. 1000046-58.2026.5.02.0202, pela qual teria sido descumprida a ordem de suspensão nacional emitida no Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.532.603, Tema 1.389 da repercussão geral:
“VÍNCULO EMPREGATÍCIO
 Postula a parte autora o reconhecimento de vínculo de emprego com a 1ª reclamada no período de 21/01/2025 a 29/08/2025, na função de instrutora de robótica, alegando fraude na contratação através de pessoa jurídica (pejotização). 
A 1ª reclamada admite a prestação de serviços, atraindo o ônus de provar a autonomia da relação (artigos 818, II, da CLT e 373, II, do CPC).  
De tal ônus, contudo, não se desincumbiu a contento. 
Com efeito, a prova documental e a confissão ficta derivada das contradições no depoimento do preposto demonstram o preenchimento dos requisitos dos artigos 2º e 3º da CLT. 
As conversas de WhatsApp (ID e122c53) revelam a subordinação jurídica, com a autora prestando contas de atrasos, recebendo ordens diretas de ‘Ariana – Maker’ e enviando relatórios diários de atividades. O preposto da ré, em depoimento (ID 2de1057), admitiu que ‘havia controle do sistema para prestação de contas ao Município’ e que a equipe pedagógica da reclamada definia o conteúdo programático, o que esvazia a autonomia técnica do prestador.
 A pessoalidade é inerente à função de instrutora designada para unidade escolar específica, sendo que a alegação de substituição por ‘qualquer pessoa’ não restou comprovada. A onerosidade é clara pelas NFS-e de valores fixos mensais (ID a54a182). A habitualidade é confirmada pela duração do pacto e frequência de segunda
a sexta-feira.
 A ‘pejotização’ no caso é nula (artigo 9º da CLT), pois a constituição do MEI da autora ocorreu em 16/01/2025 (ID 1572b17), apenas cinco dias antes do início do contrato (21/01/2025), evidenciando a imposição da condição para o trabalho.
 Dessarte, julgo procedente o pedido de reconhecimento de vínculo empregatício de 21/01/2025 a 29/08/2025, na função de instrutor educacional (CBO 5153-05) com salário de R$ 3.400,00” (fls. 4-5, e-doc. 7). 

2. A reclamante afirma ter sido “postul[ado] o vínculo de emprego sob o argumento de que a contratação via PJ seria fraudulenta. A ora Reclamante requereu a suspensão do feito com base no Tema 1389. Contudo, o Juízo da
2ª Vara do Trabalho de Barueri indeferiu o pedido de suspensão e julgou o mérito da causa, fundamentando que o contrato continha o CPF da prestadora e que a empresa não possuía o capital social mínimo da Lei nº 6.019/74. Ao assim decidir, o Juízo ignorou que a discussão sobre a licitude da contratação de PJ e o ônus da prova da fraude são exatamente o objeto do Tema 1389” (fl. 2, e-doc. 1). 
Assinala que “a decisão reclamada não apenas ignorou o pedido de suspensão, ao realizar o distinguishing de forma equivocada, proferiu sentença de mérito reconhecendo o vínculo empregatício, o que configura afronta direta e inequívoca à autoridade da decisão proferida no ARE 1.532.603” (fl. 3, e-doc. 1). 

Requer medida liminar “para suspender os efeitos da sentença e o trâmite do processo nº 1000046-58.2026.5.02.0202 até o julgamento final desta Reclamação” (fl. 3, e-doc. 1). 

Pede procedência da presente reclamação “para cassar a decisão que negou a suspensão e determinar o sobrestamento do feito até o julgamento definitivo do Tema 1389 pelo STF” (fl. 3, e-doc. 1). 

Examinados os elementos dos autos, DECIDO. 

3. O parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal dispõe que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como ocorre na espécie.

4. Põe-se em foco na presente ação se a autoridade reclamada, ao indeferir o pedido de suspensão do Processo n. 1000046-58.2026.5.02.0202 e julgar procedente o pedido de reconhecimento de vínculo empregatício entre as partes, teria descumprido o decidido pelo Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.532.603, Tema 1.389 da repercussão geral.

 5. Em 12.4.2025, este Supremo Tribunal reconheceu a repercussão geral da matéria versada no Recurso Extraordinário com Agravo
n. 1.532.603, Relator o Ministro Gilmar Mendes, tomando-o como representativo do Tema 1.389: “Competência e ônus da prova nos processos que discutem a existência de fraude no contrato civil/comercial de prestação de serviços; e a licitude da contratação de pessoa jurídica ou trabalhador autônomo para essa finalidade”.
 
Em 14.4.2025, o Ministro Relator determinou “a suspensão nacional da tramitação de todos os processos que tratem das questões mencionadas nos presentes autos, relacionadas ao Tema 1.389 da repercussão geral, até julgamento definitivo do recurso extraordinário” (DJe 15.4.2025).

6. Na inicial da reclamação trabalhista, Thaina Cardoso Pinho requereu o reconhecimento do vínculo empregatício com Assinco Informática Ltda. e o pagamento de verbas trabalhistas que afirmava devidas (fls. 1-13, e-doc. 4). Em contestação, a reclamante afirmou a ausência de vínculo trabalhista, pois as partes teriam celebrado contrato de prestação de serviços autônomos (fls. 1-11, e-doc. 5). 

Em 22.4.2026, portanto depois da ordem de suspensão nacional emitida pelo Ministro Relator do Tema 1.389, o juízo da Segunda Vara de Barueri, prolatou sentença, na qual reconheceu a existência de vínculo trabalhista entre as partes e condenou a reclamada ao pagamento de diversas verbas trabalhistas (fls. 1-11, e-doc. 7).

 Na espécie, discute-se a licitude, ou não, da contratação de prestação de serviços autônomos e o reconhecimento de vínculo empregatício.

7. Ao proferir decisão em 22.4.2026, portanto, depois da determinação do Ministro Relator, a autoridade reclamada contrariou a ordem de suspensão nacional. O caso dos autos enquadra-se nas situações incluídas no que será objeto de julgamento no Tema 1.389 da repercussão geral.

8. Pelo exposto, julgo procedente a presente reclamação, para cassar o ato reclamado e determinar o sobrestamento do feito na origem até a conclusão do julgamento do mérito do Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.532.603, representativo do Tema 1.389 da repercussão geral.

Publique-se.

Brasília, 13 de maio de 2026.

Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora